Tribunal: TJES
Processo: 5042106-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042106-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA DE ANDRADE CYPRESTE e outros (2)
RECORRIDO: EVOLUSOM COMERCIAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5042106-78.2024.8.08.0024

RECORRENTES: MARCIA DE ANDRADE CYPRESTE;

EVOLUSOM COMERCIAL;

RECORRIDOS: MARCIA DE ANDRADE CYPRESTE;

EVOLUSOM COMERCIAL;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à Recorrente Márcia.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO NOBREAK. PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. ENTREGA FEITA NO CURSO DA AÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE REQUERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. REFORMA. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

comprou um nobreak NHS Senoidal 5000VA/12 por R$ 8.699,87, com entrega prometida para 16/09/2024, contudo, o produto não foi entregue, mesmo após várias solicitações.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que houve perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer, pois as Requeridas entregaram o produto após o ajuizamento da ação, e acolheu o pedido de indenização por danos morais nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignadas,
ambas as PARTES
interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

A Parte Autora pede pela reforma da sentença em relação à extinção do processo sem resolução de mérito da obrigação de fazer, alegando não ter sido produzida prova da entrega do produto. Pede também pela majoração da condenação ao pagamento de danos morais.

Já a Recorrente EVOLUSOM pede pela reforma em relação ao pedido de indenização por danos morais, alegando que estes não restaram caracterizados.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

RECURSO DA EVOLUSOM

Quanto ao mérito, no caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença alegando que promoveu a entrega do produto antes da citação, e que assim não estaria caracterizada situação que enseja dano moral.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Quanto ao argumento da Recorrente de que o produto NOBREAK não seria essencial, entendo que tal não prospera, pois trata-se de equipamento que previne o desligamento abrupto de equipamentos eletrônicos, estabilizando também a corrente elétrica, podendo assim evitar grandes prejuízos aos usuários.

Entendo também que o prazo de entrega fora descumprido por prazo superior a 30 dias (previsão para 16/09, entrega em 17/10), portanto, a situação extrapolou um mero aborrecimento, a ensejar condenação por danos morais, arbitrados corretamente pelo Juízo de Origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

RECURSO DA PARTE AUTORA

A Parte Autora pede pela reforma da sentença em relação à extinção do processo sem resolução de mérito da obrigação de fazer, alegando não ter sido produzida prova da entrega do produto. Pede também pela majoração da condenação ao pagamento de danos morais.

Em relação à perda superveniente do objeto declarada pelo Juízo de Origem, a sentença foi assim fundamentada:

A promovida EVOLUSOM COMERCIAL LTDA alegou ter realizado a entrega do produto, e a promovente não contestou expressamente esse fato. No entanto, a promovente sustenta que há outros pedidos que permanecem pendentes e não foram afetados por um eventual cumprimento da obrigação de entrega (ID 61608093). Isso posto, acolho a preliminar de perda superveniente do objeto em relação ao pedido obrigacional e JULGO EXTINTO o feito nesse sentido, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Muito embora o Recorrido afirme que fez a entrega do produto,
não trouxe qualquer prova neste sentido quando da contestação
. Não se pode considerar incontroversa a entrega pois esta pediria prova de fácil produção, tendo sido negada a entrega pela parte Autora. Em réplica a parte Autora assim se manifestou quanto à dita preliminar:
“Deve ser rejeitada a preliminar pois as requeridas não comprovaram a entrega do produto e também pelo fato de que há outros pedidos não prejudicados por eventual cumprimento parcial da pretensão inicial.”

Portanto, restou claro que houve negativa de recebimento do produto, tendo sido incorretamente reconhecida a perda superveniente do objeto.

Adentrando o mérito, ante a não comprovação da entrega do produto adquirido, a condenação da parte ao pagamento de indenização por danos materiais se impõe em relação ao Nobreak NHS Senoidal 5000VA/12, pelo qual foi pago o montante de R$8.699,87.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar as Recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$8.699,87 (oito mil e seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) com juros desde a citação válida, e correção a contar do efetivo desembolso. Sem custas e honorários para a autora (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)